Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:7.1pt;mso-para-margin-left:.71gd;
text-align:justify;tab-stops:240.75pt">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:
"Times New Roman"">DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085).

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado.

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">4. Recurso provido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:7.1pt;mso-para-margin-left:.71gd;
text-align:justify;text-indent:4.0cm;tab-stops:240.75pt">